Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-91.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000171-91.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JORGEILTON SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. SALÁRIO NÃO PAGO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidor em face do Município, com pedido de pagamento de verbas salariais.

2.
Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do salário de novembro de 2016.

3.
Município interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública. No mérito, alegou ausência de prova de inadimplência, prescrição quinquenal, incorreta aplicação dos juros e correção monetária, bem como dificuldades financeiras e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

4.
O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por estar em conformidade com a legislação e com os princípios da Administração Pública.

5.
A relatora conheceu do recurso e apresentou voto pelo seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os efeitos da revelia são aplicáveis à Fazenda Pública; (ii) saber se restou comprovada a inadimplência do Município quanto ao salário de novembro de 2016; (iii) saber se é aplicável a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (iv) saber se houve incorreção na aplicação dos juros e da correção monetária fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de inaplicabilidade da revelia não prospera, pois não houve revelia, tendo o Município apresentado contestação.
8. Quanto ao mérito, o vínculo funcional restou demonstrado nos autos, e não houve comprovação do pagamento do salário de novembro de 2016. Cabia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o adimplemento, ônus do qual não se desincumbiu.
9. A prescrição quinquenal não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada em abril de 2017 e o salário devido é de novembro de 2016, dentro do prazo previsto no Decreto nº 20.910/32.
10. A correção monetária e os juros foram corretamente aplicados nos moldes da Lei nº 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, determinando o uso dos índices da caderneta de poupança a partir de 30/06/2009, em consonância com a jurisprudência do STF (RE 870.947).
11. A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como fundamento para descumprimento de obrigação legalmente devida, especialmente de caráter alimentar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que condenou o Município ao pagamento do salário de novembro de 2016.
Tese de julgamento: O ônus de comprovar o pagamento de verba remuneratória reclamada em juízo é do ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC; não configurada a prescrição quinquenal, mantém-se a condenação ao pagamento do salário devido, com atualização conforme a Lei nº 11.960/09, sendo inaplicável a alegação de restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal para afastar obrigação de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados

·
Constituição Federal, art. 37, caput

·
CPC, art. 373, II

·
Decreto nº 20.910/32, art. 1º

·
Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/09)

·
CPC, art. 85, §2º

Jurisprudência relevante citada

·
STF, RE 870.947

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000171-91.2017.8.05.0264 , da Comarca de (BA), apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI/BA e apelado JORGEILTON SANTOS DE JESUS .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .